Tribunal: TJES
Processo: 0000582-47.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-47.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ

APELADO: ALMIR SEIBERT e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CLÁUSULA ALTERNATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por restar a discussão adstrita quanto ao adimplemento, ou não, da obrigação contratual por meio de cláusula alternativa de pagamento, entendeu o magistrado, corretamente, pela desnecessidade de produção de provas, passando, ato contínuo, ao exame da questão, inexistindo, dessa forma, qualquer reparo a ser realizado frente ao ato impugnado. 2. Em exame dos contratos de confissão de dívida anexados aos autos, restar inquestionável a existência de cláusula alternativa de pagamento que, ao ser exercida ante a livre pactuação entre os signatários, representa nítida hipótese de adimplemento da obrigação contratual. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo PEDRO VALANI DA CRUZ em face da sentença (ID nº 4198371 - Vol I - Parte 2 - fls. 65/67 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALMIR SEIBERT e OUTROS, reconheceu, por meio do acolhimento da exceção de pré-executividade, o adimplemento da obrigação contratual, a qual se deu com a utilização de cláusula alternativa de pagamento, facultando ao credor a retirada das chaves do imóvel junto ao Cartório de Registro do 1º Ofício de Boa Esperança, com imediata imissão na posse.

Em suas razões recursais (ID nº 4198371) o recorrente sustenta que em 4 de janeiro de 2017 os apelados firmaram 2 instrumentos particulares de confissão de dívida.

Assenta que não obstante o pactuado, os devedores declararam que não teriam condições de adimplir com as obrigações assumidas, sequer honrar com o pagamento da 1ª parcela, de modo que oferecem um imóvel como forma de o credor aceitar a quitação da obrigação.

Alega que, diante de tal quadro, ajuizou execução no valor de R$ 1.522.343,00 e requereu, liminarmente, que fosse tornado os bens dos executados indisponíveis, o que restou deferido.

Esclarece que após a apresentação de exceção de pré-executividade, com reclamação frente a morosidade na condução do feito, restou o mesmo sentenciado em clara retaliação ao recorrente.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ante a necessidade de rejeição liminar da exceção de pré-executividade por se estar discutindo matérias que não são de fato (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Argumenta não ter sido cumprido o objeto da execução quer mediante a devolução das sacas de café emprestadas, quer pelo pagamento em espécie (conversão das sacas de café em pecúnia) e, ainda, sequer houve a dação do imóvel descrito na cláusula de pagamento alternativo, a qual foi interpretada como condição absoluta pelo Juízo.

Informa que os executados continuam a utilizar o imóvel em questão, enquanto o exequente, até os dias de hoje, nada recebeu dos devedores.

Enaltece a violação positiva do contrato, eis que o imóvel em questão, além de não se encontrar devidamente registrado e legalizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Boa Esperança/ES (possui apenas "recibo"), o seu valor é infinitamente inferior aos débitos confessados, cuja situação, além de ofender ao princípio que rege o processo de execução (máxima efetividade e visando salvaguardar o interesse do credor), afronta ao princípio da boa-fé, probidade e função social, conforme previsão no CC/02.

Aduz que não há como se admitir que o credor aceite em substituição ao pagamento atualizado do crédito (R$ 1.522.343,00) um imóvel avaliado em R$ 532.000,00, aproximadamente 1/3 do montante devido.

Sustenta, ainda, a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por fim, ser procedida a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID nº 4198371 - Vol II - fls. 46/60 do pdf) pelo desprovimento.

Pois bem.

Assento, de plano, ter sido devidamente afastado o pleito de rejeição liminar da exceção de pré-executividade ante a ausência de dilação probatória (ID nº 4198371 - Vol I - Parte 2 - fls. 65/67 do pdf), senão vejamos:

De igual forma, não há que se falar em rejeição liminar da exceção de pré-executividade por discutir matéria de fato, pois, conforme se vê dos autos, o que os executados/excipientes almejam é a apreciação por este Juízo de fato extintivo acerca do título executivo, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória, neste sentido:

[...] A exceção de pré-executividade é meio processual hábil e célere que não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos do E.STJ [...] (TRF-3 - AI: 50267710720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/02/2021)

Infere-se, portanto, que por restar a discussão adstrita quanto ao adimplemento, ou não, da obrigação contratual por meio de cláusula alternativa de pagamento, entendeu o magistrado, corretamente, pela desnecessidade de produção de provas, passando, ato contínuo, ao exame da questão, inexistindo, dessa forma, qualquer reparo a ser realizado frente ao ato impugnado.

Fixada tal premissa, assento que o contrato de confissão de dívida (ID nº 4198371 - Vol I - Parte 1 - fls. 28/30 do pdf) que, por sua vez, representa o título exequível que deu azo ao ajuizamento da presente ação (art. 784, III, do CPC) prevê, em sua cláusula segunda, que o “valor do presente débito originalmente aberto, encontra-se calculado de comum acordo entre as partes, e a título de garantia bem como forma de pagamento alternativa os DEVEDORES apresentam/ofertam o seguinte bem”:

01 Ímovel urbano medindo 1.370m2 (mil trezentos e setenta) metros quadrados, constituído de 06 (seis) lotes (nº 1,2,3;12,13,14), situado a Av. Venancio Dias Marsal. Quadra A. Estando no mesmo edificado uma construção de 914 m2 novecentos e quatorze metros quadrados denominada Casa da Construção, cujo Recibo/Contrato de Aquisição está sendo entregue na presente data.

A corroborar à efetiva hipótese de cláusula alternativa de pagamento se apresentar, ainda, o disposto na cláusula terceira no sentido de que:

CLÁUSULA TERCEIRA
Como forma alternativa de pagamento, caso os devedores não cumpram com o valor e prazo convencionado, deverão no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias desocupar o imóvel descrito na Cláusula Segunda, efetivando em prol o credor a posse sobre o mesmo.

Soma-se que, justamente em observância das cláusulas em alusão, que os apelados procederam à notificação extrajudicial (ID nº 4198371 - Vol I - Parte 1 - fls. 36/40 do pdf), por meio da Oficiala de Justiça do Cartório do 1º Ofício de Boa Esperança, com o seguinte teor:

[...]

Considerando que os DEVEDORES, ora NOTIFICANTES, não possuem condições de pagar a dívida, já por vencer em 15 de junho de 2018, e na intenção de não serem considerados inadimplentes, vêm, por meio da presente, NOTIFICAR O CREDOR QUE concordam em DAR EM PAGAMENTO o imóvel dado como pagamento alternativo e garantia da dívida [...].

Ressaltando-se que o recibo já se encontra na posse do CREDOR/NOTIFICADO.

Os NOTIFICANTES se colocam à disposição para assinar qualquer documento necessário à transferência do imóvel, informar que já desocuparam o bem e a partir da presente notificação transmitem, de maneira FORMAL a posse ao CREDOR/NOTIFICADO, quitando a dívida existente nos contratos realizados entre as partes.

As chaves do imóvel estarão à disposição do CREDOR/NOTIFICADO no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Boa Esperança-ES.

Tem-se ao meu ver, portanto, em exame dos contratos de confissão de dívida anexados aos autos (ID nº 4198371 - Vol I - Parte 1 - fls. 28/33 do pdf), restar inquestionável a existência de cláusula alternativa de pagamento que, ao ser exercida ante a livre pactuação entre os signatários, representa nítida hipótese de adimplemento da obrigação contratual.

Nesse sentido, colaciono o teor da sentença:

Examinando os Contratos de Confissão de Dívida carreados aos autos às fls. 28/31, verifica-se a validade do negócio jurídico uma vez que atendem os requisitos do Art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Especificamente acerca do objeto do contrato, trata-se de confissão de dívida de sacas de café conilon tipo 7/8, com 10% (dez por cento) de broca, pesando 61 (sessenta e um) quilos, com valores e vencimentos compreendidos entre 15.06.2018 a 15.06.2022.

Rege como princípio no Direito Contratual, o da obrigatoriedade ou da força obrigatória, segundo o qual, uma vez celebrado, o contrato deve ser cumprido nos termos definidos pelo exercício da livre vontade dos contratantes, ou seja, o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda).

Consoante se vê da Notificação Extrajudicial de fls. 115/117, no dia 14.06.2018, véspera do vencimento da primeira parcela (15.06.2018 – Cláusula Segunda – fl. 28), valendo-se de cláusula expressa sobre forma alternativa de pagamento, os executados entregaram o bem descrito no alusivo contrato como pagamento da dívida:

[...] Considerando que os DEVEDORES, ora NOTIFICANTES, não possuem condições de pagar a dívida, já por vencer em 15 de junho de 2018, e na intenção de não serem considerados inadimplentes, vêm, por meio da presente, NOTIFICAR O CREDOR QUE concordam em DAR EM PAGAMENTO o imóvel dado como pagamento alternativo e garantia da dívida [...].

Ressaltando-se que o recibo já se encontra na posse do CREDOR/NOTIFICADO.

Os NOTIFICANTES se colocam à disposição para assinar qualquer documento necessário à transferência do imóvel, informar que já desocuparam o bem e a partir da presente notificação transmitem, de maneira FORMAL a posse ao CREDOR/NOTIFICADO, quitando a dívida existente nos contratos realizados entre as partes.

As chaves do imóvel estarão à disposição do CREDOR/NOTIFICADO no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Boa Esperança-ES. (fl. 109).

Apesar do exequente/excepto informar em sua impugnação que não há como aceitar a proposta formulada pelos executados/excipientes na Notificação Extrajudicial, o que se extrai do aludido documento é justamente o adimplemento da obrigação contratual mediante o pagamento, que volto a repisar, se deu através da inserção de cláusula contratual que estipulou forma de pagamento alternativo, através de imóvel urbano dado a título de garantia.

ISTO POSTO, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados/excipientes para reconhecer o adimplemento da obrigação contratual, a qual se deu com a utilização de cláusula alternativa de pagamento, facultando ao credor a retirada das chaves do imóvel junto ao Cartório de Registro do 1° Ofício de Boa Esperança, com imediata imissão na posse.

Consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, não se apresentar viável eventual discussão sobre a proporcionalidade ou não da dívida frente ao valor do imóvel, bem como sob a ótica de afronta ao princípio da boa-fé, probidade e função social, na medida em que, tal como destacado na sentença, se está diante de uma livre pactuação entre as partes que, em observância do pacta sunt servanda, assim optaram por contratar, prevendo uma forma de pagamento alternativo, através de imóvel urbano dado a título de garantia.

Assim, em observância do pactuado e do adimplemento da obrigação contratual, cabe ao recorrente adotar as medidas cabíveis visando a concretude do direito sobre o bem dado como pagamento alternativo.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/08/2023 às 17:33:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47210003082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR